Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-56.2024.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE FILHO BIOLÓGICO DE TERCEIRO. MENORIDADE DO DECLARANTE À ÉPOCA. ART. 1.604 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO OU FALSIDADE. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de registro de paternidade, promovido voluntariamente pelo autor quando contava com 17 anos de idade, sob alegação de vício de consentimento e ausência de vínculo afetivo com a filha registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível anular registro de paternidade espontaneamente realizado por menor de 18 anos sob a alegação de vício de consentimento; (ii) estabelecer se a ausência de vínculo biológico e o tempo decorrido autorizam a desconstituição do registro, considerando a existência de vínculo socioafetivo com a criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.604 do Código Civil exige a comprovação de erro ou falsidade para a desconstituição do registro de paternidade, não bastando a mera divergência entre a paternidade biológica e a declarada.
4. A jurisprudência do STJ entende que a anulação do registro depende cumulativamente de prova robusta do vício de consentimento (erro ou coação) e da inexistência de vínculo socioafetivo entre pai e filho (REsp 1.814.330/SP e REsp 1.613.641/MG).
5. A declaração de paternidade constitui ato jurídico em sentido estrito, de conteúdo não negocial, razão pela qual não se aplica a disciplina da simulação prevista no art. 167 do Código Civil.
6. A menoridade do registrante, por si só, não invalida o ato de reconhecimento, que prescinde da capacidade plena, tratando-se de ato de natureza declaratória.
7. A prova dos autos demonstra a existência de vínculo socioafetivo entre o autor e a criança, evidenciado por convivência inicial, apoio financeiro e percepção da criança de que o autor ocupa o papel paterno.
8. O princípio do melhor interesse da criança impede que o reconhecimento voluntário de paternidade com vínculo afetivo consolidado seja desfeito, ainda que não haja vínculo biológico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.593, 1.604, 167, §1o, II; CPC, art. 85, §11.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.330/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/09/2021; STJ, REsp 1.613.641/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23/05/2017; STJ, REsp 1.088.157/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 23/06/2009.
r